Tribunal: TJSP
Processo: 2257737-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2257737-79.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
AUTO POSTO CLASSE MAX LTDA., são agravados RODOLFO ANTONIO
CETERTICK e JOSÉ LUIZ CETERTICK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SERGIO ALFIERI E
CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
CESAR LACERDA
Presidente e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2257737-79.2019.8.26.0000/50000 - aes
2
VOTO No 35.776
AGRAVO INTERNO No 2257737-79.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGVTE.: AUTO POSTO CLASSE MAX LTDA.
AGVDO.:
RODOLFO
ANTONIO
CETERTICK;
JOSÉ
LUIS
CETERTICK
Agravo interno. Decisão monocrática que denegou o
pretendido efeito suspensivo ao Recurso de Apelação
interposto contra a sentença que decretou o despejo do
agravante.
Argumentos do agravante que não se mostram hábeis a
justificar a modificação da decisão.
Agravo interno não provido.
Auto Posto Classe Max Ltda. recorre da
decisão monocrática do relator que denegou o pedido de concessão de efeito
suspensivo ao recurso de apelação por ele interposto. Insiste na premente
necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação uma
vez que a manutenção e consecução da penalidade, qual seja, o despejo,
importará em prejuízos irreparáveis, justificando a excepcionalidade
pretendida. Sustenta ter incorrido em inadimplemento mínimo que sequer
importou em prejuízo financeiro aos agravados, nem obstruiu as obrigações
principais do contrato locatício. Insiste na reforma da decisão.
Sem reconsideração da decisão atacada,
os autos foram encaminhados para julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhida.
Eis
o
inteiro
teor
da
decisão
monocrática ora recorrida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2257737-79.2019.8.26.0000/50000 - aes
3
“Trata-se
de
pedido
de
concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação
interposto por Auto Posto Classe Max Ltda., nos autos da ação
de despejo por infração contratual, movida por Rodolfo
Antonio Cetertick e José Luis Cetertich.
Alega o requerente, em síntese,
que através da dilação probatória restaria claro que os
apelados nunca se insurgiram contra a sublocação, embora já
tivessem dela ciência há tempos. Discorre sobre o dano grave
ou de difícil reparação que será suportado caso não concedido
o pretendido efeito suspensivo. Afirma que, em situações
excepcionais, é possível que se atribua efeito suspensivo ao
recurso,
desde
que
demonstradas
a
plausibilidade
dos
fundamentos do pedido e a possível revisão do julgado, além
do risco de lesão grave ou de difícil reparação. Relata que o
despejo está fundado na sublocação do espaço a terceiros e o
contrato de locação não veda o desenvolvimento de atividade
de Loja de Conveniência, comércio usual em postos revendedores. Aduz que a sublocação nunca configurou inadimplemento absoluto do contrato, não impediu o
cumprimento do pacto, tampouco gerou prejuízo aos requeridos,
de forma que a resolução da controvérsia deixou de observar
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Assevera que o verdadeiro intuito dos requerentes é obstar a
propositura de ação renovatória. Acena com a nulidade da
sentença, decorrente do cerceamento de defesa.
É o relatório.
O art. 58 da Lei 8.245/91, ao
tratar das ações de despejo, expressamente prevê, em seu
inciso V, que "os recursos interpostos contra as sentenças
terão efeito somente devolutivo".
Contudo,
é
possível
a
atribuição de efeito suspensivo, desde que demonstrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2257737-79.2019.8.26.0000/50000 - aes
4
“probabilidade do provimento do recurso ou se, sendo
relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de
difícil reparação” (parágrafo único, art. 1.012, CPC).
Na hipótese vertente, trata-se
de ação de despejo por infração contratual (contrato de
locação não residencial) em que o requerente admite ter
sublocado parte do imóvel, sem expressa anuência dos
locadores, refutando, no entanto, a qualificação da infração
como grave, de modo que não pode sofrer despejo, diante dos
inúmeros prejuízos que dele advirão.
Conquanto tais questionamentos
se reservem a exame mais aprofundado no recurso de apelação,
os elementos existentes nesta petição não traduzem a
existência de situação de excepcionalidade apta a emprestar o
pretendido efeito suspensivo à eficácia da sentença, da qual
se extrai que o confessado inadimplemento, no caso concreto,
não pode ser qualificado como mínimo, revestindo-se a
sublocação, desacompanhada de anuência dos locadores, de
grave violação ao princípio da confiança.
Diante do exposto, denego o
efeito suspensivo pleiteado.
P.R. e I.
São Paulo, 19 de novembro de
2019.
CESAR LACERDA
Relator”
Consoante relatado acima, busca o
agravante a reconsideração da decisão que denegou o pedido de atribuição de
efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra sentença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2257737-79.2019.8.26.0000/50000 - aes
5
julgou procedente a ação de despejo por infração contratual.
O decisum agravado fundou-se no fato
de que o próprio peticionante admitiu ter sublocado parte do imóvel, sem
expressa anuência dos locadores, ou seja, a imputada infração, refutando, no
entanto, a qualificação da infração como grave, de modo que não poderia
sofrer despejo, diante dos inúmeros prejuízos que dele advirão.
Os
argumentos
expendidos
pelo
agravante não trazem nenhuma substancial novidade que recomende a
modificação da decisão monocrática.
Conclusivamente,
os
argumentos
expendidos pelo agravante não se mostram hábeis a justificar a modificação
da decisão recorrida que, portanto, fica mantida.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao agravo interno.
CESAR LACERDA
Relator